Tribunal: TJMT
Processo: 0000550-24.2014.8.11.0098
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000550-24.2014.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FRANSERGIO DE SOUZA BARBEIRO - CPF: 696.113.601-00 (RECORRIDO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Embargos a execução no.:

0000550-24.2014.8.11.0098

Origem:

Vara da Comarca de Porto Esperidião

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

FRANSERGIO DE SOUZA BARBEIRO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/12/2021

EMENTA

EMBARGOS A EXECUÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERIFICAÇÃO DO VALOR DA URH A ÉPOCA – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES –JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo sido verificado o equívoco na aplicação dos juros e índices de atualização monetária, necessário o acolhimento do recurso para adequação e prosseguimento da execução.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em pauta Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que rejeitou de plano os embargos à execução nos autos de execução de honorários advocatícios em 25/01/2016, Numeração Única: 1059-86.2013.811.0098, Código: 52982 e determinou a atualização monetária pelo INPC a partir da propositura da ação e juros de mora pela SELIC a partir da citação. Requerendo a modificação para atualização monetário pela TR e juros de 0,5%.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão e prosseguimento da execução.

A representante do Ministério Púbico manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal;

Conforme consta na inicial, o apelado/embargado/exequente foi nomeado para defender os interesses de diversas partes que litigavam na comarca de Porto Esperidião, na ordem a seguir, sendo fixado os honorários em R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), com os seguintes índices de atualização:

Em relação aos juros de mora, o termo inicial é o momento da citação do devedor, pois é quando o mesmo é constituído em mora.

Pois bem. Tenho que o apelo do Estado merece parcial provimento.

As correções serão a partir da fixação da verba honorária e os juros de mora a partir da citação do Estado, estando correta a sentença.

Em relação a correção, deve ser feita pelo IPCA-E, nos termos do entendimento do STF no Tema 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Outro ponto que merece a devida corrigenda, de ofício, é o fato de que, o feito tramitava na Justiça Comum, e quando houve o declínio da competência para os Juizados Especiais, ante sua competência absoluta, claro que deve o feito seguir as regras descritas na Lei dos Juizados, de onde, observo que a sentença

condenou o Estado em pagamento de honorários advocatícios, em sede de 1o grau, violando disposição legal do artigo 55 da Lei 9099/95, de onde, sendo mera disposição acessória, deve ocorrer a sua exclusão da sentença, para que esta siga os ditames legais da lei dos juizados especiais.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar nos autos da execução
de
Numeração Única: 1059-86.2013.811.0098, Código: 52982, alterando o índice de atualização monetária
, pelo IPCA-E a partir da fixação da condenação e ainda com juros da caderneta de poupança (artigo 1o F da Lei 9494/97) a partir da citação válida.

Excluída a condenação da sentença, em relação aos honorários advocatícios, de 1o grau, ante a impossibilidade de tal fixação em sede de 1o graus nos Juizados Especiais, inteligência do artigo 55 da Lei 9099/95, sendo feito declinado do TJMT, em momento posterior, para a TRU.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Com o retorno dos autos à origem deverá ser encaminhado aos Juizados da Fazenda Pública competente, para os devidos trâmites posteriores.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021